Tribunal: TJMT
Processo: 1036817-92.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036817-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DANIEL AYRES NOLETO - CPF: 057.316.671-44 (ADVOGADO), LUCAS NATA ZACHEO - CPF: 415.596.268-36 (PACIENTE), DANIEL AYRES NOLETO - CPF: 057.316.671-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VAGAS. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. LIMINAR CONCEDIDA PARA ASSEGURAR A TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL OU, NA SUA AUSÊNCIA, PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que manteve o cumprimento da pena em regime fechado, embora a sentença condenatória, oriunda da Vara de Execuções Criminais de São José do Rio Preto/SP, tenha fixado o regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da execução da pena em regime fechado, quando a sentença penal condenatória fixou o regime semiaberto e não há vaga disponível em estabelecimento prisional compatível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Habeas Corpus
é o instrumento constitucional adequado para reparar coação ilegal à liberdade de locomoção, inclusive nas hipóteses em que a pena está sendo executada em regime mais gravoso do que o fixado pela sentença.

A manutenção do cumprimento da pena em regime fechado, quando o título condenatório estabeleceu o regime semiaberto, afronta os princípios
constitucionais da legalidade (CF, art. 5º, XXXIX) e da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), configurando constrangimento ilegal.

A Súmula Vinculante nº 56 do STF e o Tema 423 (RE 641.320/RS) assentam que a ausência de vaga em regime menos gravoso não autoriza a execução da pena em regime mais severo, impondo ao juízo o dever de adotar providências alternativas, como a prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Mesmo sem competência plena para a execução penal, o juízo local atuou corretamente ao cumprir a liminar e garantir o respeito ao regime fixado na sentença, adotando medida alternativa diante da ausência de vaga no regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Liminar mantida. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A execução da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença configura coação ilegal, sanável por meio de
Habeas Corpus
.

A ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto não autoriza a manutenção da custódia em regime fechado, devendo o juízo assegurar o cumprimento da pena por meio de medida alternativa, como a prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

O juízo estadual onde se encontra o sentenciado deve adotar, ainda que provisoriamente, medidas necessárias ao cumprimento do regime estabelecido por outro ente da federação, em observância ao princípio da legalidade e à autoridade da sentença penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, XXXIX, XLVI e LXVIII; CPP,
arts
. 647, 647-A e 648, I; Código Penal, art. 168.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016, DJE 01.08.2016 (Tema 423).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em 20 de outubro de 2025, em favor do paciente
Lucas Natã
Zacheo

(ID
323450875
deste
writ
)
, contra decisão proferida em 15 de agosto de 2025, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos
APri
nº 1003023-17.2025.8.11.0021, que manteve o paciente custodiado em regime
fechado na Penitenciária Major PM
Zuzi
Alves da Silva, em cumprimento ao mandado expedido nos autos da execução penal nº 0002926-40.2024.8.26.0154 oriundo da Vara de Execuções Criminais de São José do Rio Preto/SP.

O impetrante relata que o paciente foi condenado a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, pelo crime de apropriação indébita (art. 168 do Código Penal), conforme guia definitiva expedida pelo TJSP. Contudo, o paciente permanece em regime fechado desde 14 de agosto de 2025, o que configura constrangimento ilegal. Defende que, na ausência de vaga adequada, a pena deve ser cumprida em regime compatível, inclusive em prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Diante disso, o impetrante requer, liminarmente, a transferência imediata do paciente ao regime semiaberto ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, com expedição de ofício ao juízo de origem e à unidade prisional para o cumprimento da decisão; e, no mérito, a confirmação da ordem de
Habeas Corpus
, assegurando o cumprimento da pena no regime fixado pela sentença.

A liminar foi deferida em 21 de outubro de 2025
(ID

323605393
destes autos)
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, nos
arts
. 647, 647-A e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, e em conformidade com a Súmula Vinculante nº 56 do STF, nos seguintes termos:

I – DETERMINAR ao(a) Juiz(a) da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que proceda, no prazo de 48 horas, à transferência do paciente Lucas Natã
Zacheo
para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, conforme fixado pelo Juízo da Execução Penal do Estado de São Paulo;

II – Na hipótese de inexistência de vaga, autoriza-se, desde já, que o cumprimento da pena ocorra em regime domiciliar — desde que o paciente apresente comprovante de residência atualizado (com emissão há, no máximo, 90 dias), no Estado de Mato Grosso, em seu nome ou em nome de pessoa com vínculo familiar comprovado até o 3º grau — com a devida monitoração eletrônica, até o surgimento de vaga compatível.

Em 23 de outubro de 2025 (ID 324560867 deste writ), a autoridade apontada como coatora informou que o paciente Lucas Natã
Zacheo
foi preso em 14 de agosto de 2025, em cumprimento a mandado expedido na execução penal de São José do Rio Preto/SP.

Esclareceu que o juízo local não possui competência para a execução penal, mas, após a liminar deferida pelo TJMT, oficiou às autoridades competentes e, diante da ausência de vaga em regime semiaberto, concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Por fim, comunicou que o alvará foi expedido e o paciente posto em liberdade com tornozeleira eletrônica, em fiel cumprimento à decisão do Tribunal.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
em 04 de novembro de 2025
(ID 326726399 destes autos)
,
por intermédio do
doutor
Gill Rosa
Fechtner
, Procurador de Justiça, manifestou-se pela concessão da ordem de

Habeas Corpus
, com a ratificação da liminar anteriormente deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser
concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Nesse contexto, constata-se que o
Habeas Corpus

constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

O Supremo Tribunal Federal determinou por meio da Súmula Vinculante 56:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
.

A decisão que deferiu a liminar, proferida em 2
1
de
outubro
de 2025 (ID
323605393

destes autos), consignou,
ipsis litteris
:

A
nalisando detalhadamente os autos do
APri
nº 1003023-17.2025.8.11.0021 e deste Habeas Corpus nº 1036817-92.2025.8.11.0000, constata-se o seguinte:

1.
APri
nº 1003023-17.2025.8.11.0021:

1.1.OMandado de Recaptura nº 0002926-40.2024.8.26.0154.26.0002-04, expedido pelo
Departamento de Execuções Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao tipo penal previsto no

artigo 168 do Decreto-
Lei nº 2.848/1940 (Código Penal),
foi cumprido em 14 de agosto de 2025
(ID 204505571
), com acustódia efetivada em 15 de agosto de 2025
(ID 2045055710)
;

1.2. Opedido do impetrante
, formulado em

25 de agosto de 2025
,
pleiteando o
imediato cumprimento da pena em regime compatível com o fixado na sentença

(ID 205621123),
foi indeferido pelo Juízo “a quo” em 26 de agosto de 2025(
ID 205725621);

2.
Habeas Corpus
nº 1036817-92.2025.8.11.0000:

2.1.

A

Guia de Recolhimento Definitiva

referente ao

processo nº 1503053-39.2022.8.26.0358
, alusiva ao crime tipificado no
artigo 168 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal)
consta no ID 323450891;

2.2.

Despacho/Ofício

do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
,
Comarca de São José do Rio Preto
, datado de 15 de outubro de 2025, nos autos da
Execução Penal nº 0002926-40.2024.8.26.0154
(ID 323450895), cujo teor é o seguinte (
ipsis litteris
):

Vistos.

Considerando que o sentenciado
encontra-se
preso por processo desse Estado, autorizo o recambiamento para este Estado. Contudo,
a oportunidade e o local de transferência é
de competência da Administração Penitenciária do Estado,
sem prejuízo, ATÉ A EFETIVAÇÃO DA REMOÇÃO, OFICIEI-SE AO JUÍZO DE ÁGUA BOA-MT, bem como ao diretor do presídio em que se encontra custodiado para que seja colocado em REGIME SEMIABERTO.

Diante do exposto,

constata-se que assiste razão ao paciente Lucas Natã
Zacheo
, o
qual foi condenado ao

cumprimento de pena em regime inicial semiaberto
, nos autos daExecução Penal nº 0002926-40.2024.8.26.0154
, da
Vara de Execuções Criminais de São José do Rio Preto/SP,
mas

vem cumprindo a reprimenda em regime fechado
,
na

Penitenciária Major PM
Zuzi
Alves da Silva
,
em

Água Boa/MT
,
de forma diversa da sentença condenatória e das decisões proferidas pela execução penal paulista
.

Nesse contexto
, a

manutenção do paciente em regime mais gravoso configura flagrante constrangimento ilegal
,
por violar
os princípios da
legalidade
, da

individualização da pena

e da

Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
,
que

proíbe a permanência de condenado em regime mais severo por falta de vaga
, conforme
é demostrado n
o

P
recedente
R
epresentativo da referida súmula
,

in
verbis
:

Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art.5º, XLVI) e da legalidade (art.5º, XXXIX). Afalta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
. 3.Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art.33, §1º,
b
e
c
). Noentanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i)a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
)aliberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (
iii
)o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até quesejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

[
RE641.320
, rel. min.
Gilmar Mendes
, P, j. 11-5-2016,
DJE
159 de 1º-8-2016,
Tema 423
.], link:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=26&sumula=3352,
grifos nossos.

Assim, reconhecido o constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o fixado na sentença
pelo

TJSP
, impõe
-se a concessão da tutela pleiteada.

Por todo o exposto,
e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
mantenho a liminar anteriormente concedida nestes autos, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e CONCEDO a ordem em favor do paciente
Lucas Natã
Zacheo
,
já qualificado
, em razão do preenchimento dos requisitos legais autorizadores da medida impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025